Tribunal: STF
Processo: HC 238810
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 782.339 - eDOC 2):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE, NA HIPÓTESE, DE REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte local, após exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de elementos coerentes e válidos a justificar a condenação do Agravante pelo delito de tráfico de drogas, ressaltando, em especial, as declarações dos policiais que efetuaram a apreensão dos entorpecentes, a existência de denúncias anônimas sobre o comércio das drogas, além de sua forma de acondicionamento e da ausência de petrechos destinados ao consumo. 2. Tendo as instâncias ordinárias justificado adequadamente a condenação, para se acolher a pretendida absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28, da Lei de Drogas, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem, de ofício, para absolver o paciente ou desclassificar o crime para posse de drogas para consumo próprio, “uma vez que há violação ao disposto nos artigos 93, inciso IX da Constituição Federal c/c art. 315, §2º, inc. IV c/c art. 386, inc. VII, ambos do CPP e dos princípios a) da presunção de inocência (art. 5º, LVII da CF/88), b) da legalidade (ônus da prova Estatal não cumprido), c) in dubio pro reo, d) as súmula vinculante nº 59, todos à luz do entendimento firmado no HC nº 147210 AgR e no TEMA 506 deste STF”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, verifico que o impetrante não trouxe aos autos a sentença. Como é cediço, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos meira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.20necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Pri09). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente